Tribunal: TJSP
Processo: 2097897-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento – Assistência judiciária gratuita – Embora a atual norma processual tenha conferido nova roupagem ao instituto da assistência judiciária gratuita, ao incorporá-lo em seus artigos 98 a 102, sua essência como norma de isenção ao cumprimento da obrigação tributária - pois as custas são taxas -, em nada mudou – Necessidade de comprovação da situação de miserabilidade alegada

Ementa:
Agravo de Instrumento – Assistência judiciária gratuita – Embora a atual norma processual tenha conferido nova roupagem ao instituto da assistência judiciária gratuita, ao incorporá-lo em seus artigos 98 a 102, sua essência como norma de isenção ao cumprimento da obrigação tributária - pois as custas são taxas -, em nada mudou – Necessidade de comprovação da situação de miserabilidade alegada para a concessão do benefício – Ausência de elementos de prova idôneos que atestem a aludida hipossuficiência financeira – Descabimento da concessão do benefício – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2097897-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VALDIR CORREIA
DA SILVA, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097897-96.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44343 - Fernando
2
Voto no: 44343
Agravo de Instrumento no: 2097897-96.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juiz 1a Instância: Samira de Castro Lorena
Agravante: Valdir Correia da Silva
Agravado: Itaú Unibanco S/A.
Agravo de Instrumento
Assistência judiciária gratuita

Embora a atual norma processual tenha conferido nova
roupagem ao instituto da assistência judiciária gratuita, ao
incorporá-lo em seus artigos 98 a 102, sua essência como
norma de isenção ao cumprimento da obrigação tributária
- pois as custas são taxas -, em nada mudou

Necessidade
de
comprovação
da
situação
de
miserabilidade alegada para a concessão do benefício

Ausência de elementos de prova idôneos que atestem a
aludida hipossuficiência financeira
Descabimento da
concessão do benefício
Recurso a que se nega
provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fl. 47, dos autos originais do processo eletrônico, que rejeitou o pedido de
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
Aduz que restou demonstrada a aludida hipossuficiência
financeira, de sorte que se afigura de rigor a concessão do benefício pleiteado.
Recebido, processado sem concessão de efeito e sem
resposta.
É a suma do necessário.
Não assiste razão ao recorrente.
Como é sabido, o Novo Código de Processo Civil incorporou o
instituto da gratuidade da justiça, então previsto na Lei no 1060/50, tendo os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097897-96.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44343 - Fernando
3
para sua concessão sido disciplinados em seus artigos 98 a 102.
E seu artigo 98, “caput”, dispõe a nova lei de ritos que: “A
pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça na forma da lei”.
O pedido de gratuidade poderá ser formulado na petição inicial,
na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
(artigo 99, “caput”, do Novo Código de Processo Civil), cabendo seu indeferimento
pelo magistrado “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade” (§2o do citado dispositivo).
Embora a atual norma processual tenha conferido nova
roupagem ao instituto da assistência judiciária gratuita, sua essência como norma de
isenção ao cumprimento da obrigação tributária - pois as custas são taxas -, como já
era anteriormente defendido por esta Relatoria, em nada mudou.
Com efeito, a assistência jurídica de que trata genericamente o
artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, é ato do Poder do Estado; a
justiça gratuita, por outro lado, é um benefício que será ou não deferido pelo próprio
juiz da causa, de acordo com os elementos existentes nos autos, tanto que o artigo
99, §2o, do Novo Código de Processo Civil, autoriza o indeferimento se o juiz tiver
fundadas razões para tal.
Assim, é claro que o deferimento da gratuidade com a juntada
de simples declaração não atende ao comando da norma e tampouco poderia ser
compreendido dentro da finalidade instrumental do processo, ainda que se entenda
como negativa a prova do próprio estado fático ensejador do deferimento da
concessão do favor excepcional.
Por isso é que cabe ao juiz sopesar as provas recolhidas nos
autos e avaliar, inclusive, se há, ou não, os sinais exteriores de riqueza que
possibilitem conclusão oposta ao pedido da gratuidade processual, especialmente se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097897-96.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44343 - Fernando
4
deles advierem os requisitos necessários à hipótese de incidência do fato impositivo
da obrigação de pagar o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza,
cuja existência exclui, por si só, a hipossuficiência invocada mesmo que
acompanhada de declaração em seu abono.
No presente caso, consoante se verifica dos autos originais do
processo eletrônico, não obstante, mais de uma vez, oportunizada a comprovação da
aludida situação de hipossuficiência financeira, deixou o ora recorrente de apresentar
elementos de prova idôneos que pudessem evidenciar sua real capacidade
financeira, de sorte que, com efeito, não medra a concessão do benefício almejado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica